Tribunal: TJBA
Processo: 8005088-30.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005088-30.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO JOSE MENDES

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ANALFABETA
.
ASSINATURA A ROGO
.
PRESENÇA DE TESTEMUNHAS.
DIGITAL DO CONTRATANTE.
REGULARIDADE DO CONTRATO.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Número do processo:
8005088-30.2022.8.05.0022

Precedentes utilizados: STJ, AgInt no AREsp 1134984/MG.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor analfabeto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do contrato n° 625140908, bem como a improcedência dos pedidos de restituição do indébito e indenização por danos morais. Alegação de ausência do contrato relativo a empréstimo consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se o contrato discutido nos autos foi regularmente contratado, levando em consideração que o consumidor é pessoa analfabeta;

Saber se a Instituição Financeira deve ser condenada a restituição do indébito de forma dobrada e ao pagamento de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou o contrato de empréstimo consignado, com número compatível ao indicado no extrato previdenciário e outros documentos. O contrato foi assinado a rogo pela filha do Apelante, com presença de duas testemunhas e da digital do contratante, em conformidade com o art. 595 do CC/2002.

A jurisprudência do STJ reconhece como válida a contratação de empréstimo bancário por analfabeto mediante assinatura a rogo, acompanhada de testemunhas.

O valor contratado foi efetivamente creditado em conta do Apelante, conforme comprovado nos autos, reforçando a validade de contratação

Não se configura vício de consentimento, tampouco irregularidade formal no pacto, não havendo que se falar em dano moral ou repetição do indébito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta é válida quando formalizada com assinatura a rogo por terceiro, com presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC/2002.

2. Cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto à existência do negócio jurídico.

3. A existência de contrato válido, firmado com observância dos requisitos legais, afasta a configuração de dano moral e a possibilidade de repetição do indébito.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
OSVALDO JOSÉ MENDES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20